Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751283-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA X IPREV E DF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO CONTRA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. 1. O decisum ora executado não fixou a fração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, como a verba devida pela Fazenda Pública está parametrizada a partir do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, é essencial a definição do valor global do débito para, então, se definir qual o percentual devido. 2. Não havendo liquidação da sentença no ponto relativa aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sendo este procedimento indispensável para definir o valor certo do débito, não há que se falar em título executivo por ausência do requisito da liquidez. 3. Na causa em a Fazenda Pública for devedora, a diluição do crédito advocatício da fase de conhecimento dentro dos inúmeros requerimentos de cumprimento individual de sentença coletiva dos outros litisconsortes configura ofensa ao § 3o do art. 85 do CPC e ao art. 100 da CF. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2°, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, expondo a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Assevera que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 3o, inciso I, e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, além de inobservância ao tema 1.142 do STF, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 2°, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, constato que, pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à contrariedade ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, para que, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029